Tribunal: TJPA
Processo: 0008358-78.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDOS TOXICOLÓGICO E DE POTENCIALIDADE LESIVA DO ARMAMENTO APREENDIDO CONFIRMADOS PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.A materialidade de ambos os crimes está comprovada pelo Laudo Toxicológico, o qual atestou positivo para maconha e cocaína, bem como pelo Laudo de Potencialidade Lesiva do armamento apreendido, no caso um revólver calibre .32 em perfeitas condições de funcionamento. A autoria se encontra comprovada pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais foram unânimes em afirmar que o apelante efetivamente foi encontrado com várias petecas de entorpecentes no momento da prisão, além de um revólver com munições intactas. Alegaram, ainda, que o recorrente tentou fugir após avistar os policiais, arremessando o saco com a droga para cima do telhado do imóvel onde estava. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e confirmados pelas demais provas dos autos. Observa-se que não há insuficiência de provas para a condenação. Ao contrário, a sentença se encontra embasada em um arcabouço probatório coeso e satisfatório para condenar, o qual aponta o recorrente como autor dos crimes em apreço. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0008358-78.2016.8.14.0049.
APELANTE: JOSÉ LEANDRO FREITAS CARDOSO
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. alegação de insuficiência probatória. provas da autoria e da materialidade do crime. laudos toxicológico e de potencialidade lesiva do armamento apreendido confirmados pelos depoimentos colhidos em juízo. validade da palavra dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. condenação mantida. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
A materialidade de ambos os crimes está comprovada pelo Laudo Toxicológico, o qual atestou positivo para maconha e cocaína, bem como pelo Laudo de Potencialidade Lesiva do armamento apreendido, no caso um revólver calibre .32 em perfeitas condições de funcionamento. A autoria se encontra comprovada pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais foram unânimes em afirmar que o apelante efetivamente foi encontrado com várias petecas de entorpecentes no momento da prisão, além de um revólver com munições intactas. Alegaram, ainda, que o recorrente tentou fugir após avistar os policiais, arremessando o saco com a droga para cima do telhado do imóvel onde estava. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e confirmados pelas demais provas dos autos. Observa-se que não há insuficiência de provas para a condenação. Ao contrário, a sentença se encontra embasada em um arcabouço probatório coeso e satisfatório para condenar, o qual aponta o recorrente como autor dos crimes em apreço. Recurso conhecido e
improvido
. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 27 de julho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

José Leandro Freitas Cardoso
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de sete anos, dois meses e quinze dias de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos e cinquenta e seis dias-multa
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 e 14 da Lei 10.826/03, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA.

Em suas razões, a defesa postula pela absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de que os policiais teriam entrado em conluio para incriminar o recorrente. Afirmou que o apelante esclareceu em juízo ser usuário, mas não traficante de drogas e que a arma apreendida não lhe pertencia. Ao final, pugnou pelo
provimento
do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 21/07/16 uma guarnição foi acionada para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do recorrente que, uma vez localizado, tentou empreender fuga na posse de sessenta e nove petecas de maconha e uma de cocaína, além de diversos sacos plásticos e um revólver calibre .32 com dez munições intactas. Preso e regularmente processado, o apelante foi condenado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa postula pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, observo que a materialidade de ambos os crimes está comprovada pelo
Laudo Toxicológico de fls. 25/27 do anexo
, o qual atestou positivo para maconha e cocaína, bem como pelo
Laudo de Potencialidade Lesiva do armamento apreendido (fls. 88/90)
, no caso um revólver calibre .32 em perfeitas condições de funcionamento.

Por sua vez, a autoria se encontra comprovada pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais foram unânimes em afirmar que o apelante efetivamente foi encontrado com várias petecas de entorpecentes no momento da prisão, além de um revólver com munições intactas.
Alegaram, ainda, que o recorrente tentou fugir após avistar os policiais, arremessando o saco com a droga para cima do telhado do imóvel onde estava
. Vejamos:

A testemunha PM Clébio Alex Nunes Silva alegou:
¿[...] Que é policial militar e sua guarnição foi acionada pelo IPC Mateus para dar apoio ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão; que quando a guarnição chegou próximo ao local o réu avistou os policiais e tentou fugir; que no decorrer da fuga arremessou um saco no telhado; que o embrulho foi encontrado, ocasião em que foi constatado que no seu interior havia substância entorpecente; que foi encontrada vários tipos de entorpecentes; que além da droga fora encontrado uma arma e munições em poder do réu; que algumas munições haviam sido deflagradas e outras não; que o réu alegou ser usuário de droga e que o material apreendido se destinava para o consumo pessoal; que a arma estava no telhado, próximo a droga, pois o réu também tentou se desfazer da mesma [...]¿ (fl. 114-v)

Em seguida, os policiais Mateus dos Santos Almeida e Renato Luis Nahum dos Santos relataram, respectivamente:
¿[...] Que ao achar o réu efetuou um levantamento na área, conversando com moradores do local, chegando à conclusão que o acusado desenvolvia o comércio de entorpecentes; que baseado nessa informação, somando ao fato do réu também ser suspeito de ter participado do baleamento de um policial militar, foi pedido a busca e apreensão; que pediu apoio para a polícia militar, tendo em vista o local ser perigoso; que quando a polícia militar cercou o local o réu percebeu a presença dos milicianos e tentou fugir, arremessando um saco no telhado; que o embrulho foi localizado e dentro constataram que o mesmo continha vários tipos de entorpecentes, além de uma arma e munições; que no primeiro momento o réu assumiu a propriedade da droga e da arma; que o denunciado é conhecido da polícia civil, pois quando menor de idade foi apreendido várias vezes; que o acusado era temido no bairro em que morava; que o réu alegou que a arma era para proteção pessoal [...]¿ (fl. 114-v)
¿[...]Que sua guarnição foi acionado pelo IPC Mateus, a fim de que fosse dado apoio ao cumprimento de uma mandado de busca e apreensão; que os policiais, ao efetuarem o cerco do local, perceberam uma movimentação no quintal da residência; que o réu já estava tentando fugir da residência; que em cima do telhado foi encontrado substância entorpecente, apetrechos (tesoura e plástico), uma arma e várias munições, sendo que algumas estavam deflagradas e outras não; que foi encontrado maconha, oxi e pasta base de cocaína; que o réu está envolvido no baleamento de um policial militar; que no primeiro momento o réu alegou que a arma era para proteção e a droga para consumo [...]¿ (fl. 115)

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e confirmados pelas demais provas dos autos.
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente. O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

Ora, observa-se que não há insuficiência de provas para a condenação. Ao contrário, a sentença se encontra embasada em um arcabouço probatório coeso e satisfatório para condenar, o qual aponta o recorrente como autor dos crimes em apreço. Logo, mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 27 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator